Tribunal: TJES
Processo: 5000424-10.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000424-10.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º-A, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. CARÁTER NÃO VINCULANTE DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado/Embargante contra acórdão da 4ª Câmara Cível que, em sede de reexame nos termos do art. 1.030, II, do CPC, deu provimento à Apelação para julgar procedentes os Embargos à Execução, declarando a inexigibilidade do título e extinguindo a Execução Fiscal n.º 5000027-19.2018.8.08.0049, com condenação do Município ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Sustenta a parte embargante a existência de omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, que impõe observância da Tabela de Honorários da OAB nos casos de proveito econômico irrisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC, quanto à fixação dos honorários advocatícios com base na Tabela da OAB, diante do valor irrisório do proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não servindo como via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão recorrido enfrentou expressamente a matéria relativa à fixação dos honorários, justificando a adoção do percentual de 10% sobre o valor da causa com base na duração do processo e na consolidação jurisprudencial da tese debatida.

A alegação de que o acórdão teria sido omisso por não aplicar a Tabela de Honorários da OAB não se sustenta, pois inexiste obrigatoriedade legal de observância do referido parâmetro, que possui natureza meramente orientadora, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

O § 8º-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei nº 14.365/2022, não revogou a possibilidade de fixação de honorários por equidade e tampouco atribuiu caráter vinculante à tabela da OAB, cabendo ao julgador valorar as circunstâncias do caso concreto.

Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, revela-se incabível a pretensão de modificação do julgado por via dos embargos aclaratórios, que se mostram como mera tentativa de reverter resultado desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

O § 8º-A do art. 85 do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.365/2022, não impõe a aplicação obrigatória da Tabela de Honorários da OAB, que possui caráter orientador e não vinculante.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade pode ser feita com base no percentual sobre o valor da causa, desde que observados critérios de proporcionalidade e adequação às peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; 1.022. Lei nº 14.365/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0033283-17.2016.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 13.03.2025. TJES, Apelação Cível nº 0000735-07.2019.8.08.0022, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025. STJ, AgInt no AREsp nº 2.038.616/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.10.2022, DJe 21.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000424-10.2020.8.08.0049

EMBARGANTE:
CLARO S.A.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, em sede do reexame previsto no art. 1030, II, do Código de Processo Civil, à unanimidade, revendo a posição anterior, deu provimento do Recurso de Apelação, para julgar procedentes os presentes Embargos à Execução, a fim de declarar a inexigibilidade do título executivo, extinguindo-se a Execução Fiscal n.º 5000027-19.2018.8.08.0049, condenando o Município/Embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, a Embargante alega que o acórdão arbitrou honorários em valor ínfimo, uma vez que a porcentagem de 10% sob o valor da causa soma a quantia de R$ 604,14, sendo o acórdão omisso quanto ao disposto no art. 85, do Código de Processo Civil, que estabelece que, em casos de valor da causa e proveito econômico irrisórios, o julgador fixará a sucumbência por equidade, observando as recomendações do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Requer que o Município/Embargado seja condenado a pagar a quantia mínima estabelecida na tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 85, §8º-A do Código de Processo Civil.

vez que a quantia arbitrada resultou em valor numerosamente inferior.

No caso em análise, o acórdão recorrido enfrentou de maneira clara e suficiente todos os fundamentos jurídicos e fáticos trazidos pelas partes, destacando expressamente as razões que fundamentaram a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Em razão do desprovimento do recurso, condeno o Município/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, considerando o tempo de duração do processo e que a matéria discutida já se encontra decidida pelo Supremo Tribunal Federal.

O inconformismo da parte com o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios não é matéria impugnável por meio de Embargos de Declaração, que é um recurso de fundamentação vinculada.

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de majoração dos honorários recursais não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

Desse modo, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração mas inconformismo do Estado/Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da necessidade de que se observe, quanto aos honorários advocatícios, a tabela da OAB/ES.

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável à Embargante, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, conforme pacífica jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE COGENTE DA TABELA DA OAB. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob a alegação de omissão no acórdão quanto à aplicação do § 8-A do art. 85 do CPC, na redação dada pela Lei nº 14.365/2022. Sustenta-se que, na fixação dos honorários advocatícios por equidade, o magistrado deveria observar a Tabela de Honorários da OAB ou o limite mínimo de 10% dos percentuais previstos no § 2º do mesmo artigo, aplicando-se o maior valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão na decisão embargada quanto à tese subsidiária de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade deveria observar os critérios do § 8-A do art. 85 do CPC, considerando a Tabela de Honorários da OAB como referencial obrigatório. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A manutenção da sentença de primeiro grau quanto à fixação dos honorários em 10% sobre o valor atribuído à causa revela-se incompatível com a pretensão de aplicação obrigatória da Tabela da OAB, sendo esta considerada, pela jurisprudência, mero referencial sem caráter cogente. A fundamentação da decisão embargada excluiu a aplicação da Tabela da OAB ao fixar a verba honorária com base na equidade, considerando o valor atribuído à causa de R$ 10.000,00, indicado pelo próprio embargante como parâmetro para o arbitramento. A jurisprudência consolidada dos tribunais reforça que a Tabela de Honorários da OAB possui natureza meramente orientadora e que a fixação por equidade atende à necessidade de remuneração digna do trabalho do advogado, sem obrigatoriedade de observância dos valores sugeridos pela Ordem. Inexistência de omissão na decisão recorrida, uma vez que a questão foi expressamente analisada e decidida no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O § 8-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, não possui caráter cogente quanto à observância da Tabela de Honorários da OAB, a qual é considerada mero referencial para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A fixação de honorários advocatícios por equidade pode ser feita com base no valor atribuído à causa, desde que adequada às circunstâncias do caso concreto. Embargos de declaração somente se justificam quando presente um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0033283-17.2016.8.08.0014, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/03/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8º-A, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios com base na equidade, sob alegação de omissão por não observância dos critérios previstos no artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei nº 14.365/2022, em especial quanto à aplicação da Tabela de Honorários da OAB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dos critérios previstos no artigo 85, § 8º-A, do CPC, especificamente no tocante à observância da Tabela de Honorários da OAB; e (ii) estabelecer se o valor fixado por equidade, em R$ 700,00 (setecentos reais), respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade exigidos pela legislação processual civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais na decisão judicial. Configura omissão quando o magistrado deixa de enfrentar matéria relevante e imprescindível à solução da controvérsia, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que o acórdão analisou a questão sob a ótica da proporcionalidade, razoabilidade e demais critérios do artigo 85, § 2º e § 8º do CPC. A Lei nº 14.365/2022, que introduziu o § 8º-A ao artigo 85 do CPC, dispõe que a fixação de honorários advocatícios por equidade deve observar a Tabela de Honorários da OAB ou o limite mínimo de 10% previsto no § 2º do mesmo artigo, o que for maior. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esclarece que a tabela possui caráter meramente orientador, cabendo ao julgador considerar as circunstâncias do caso concreto. A fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) encontra-se alinhada aos precedentes deste Tribunal, que em situações semelhantes adotaram valores compatíveis, considerando a baixa complexidade da demanda e o critério de apreciação equitativa. Não restaram configurados os vícios do artigo 1.022 do CPC, sendo desnecessária a reanálise de matérias já decididas ou a reforma do acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A fixação de honorários advocatícios por equidade deve observar os critérios do artigo 85, § 8º, do CPC, sendo a Tabela de Honorários da OAB um parâmetro de natureza informativa e não vinculante. A omissão nos Embargos de Declaração somente se caracteriza quando o julgador deixa de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia. A apreciação equitativa da verba honorária deve observar a proporcionalidade, razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, § 8º, § 8º-A, e 1.022. Lei nº 14.365/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.038.616/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/10/2022, DJe 21/10/2022. TJES, AI nº 5012155-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 24/07/2024. TJES, AI nº 5010532-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25/09/2024 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002684-71.2024.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão, obscuridade ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.